Tribunal: TJMT
Processo: 1027225-24.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027225-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Competência Territorial ]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CICERO AUGUSTO SANDRI - CPF: 886.927.280-04 (ADVOGADO), TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), MARCOS GABRIEL ZUCOLOTTO - CPF: 060.141.621-00 (AGRAVANTE), SIDNEY NOGUEIRA - CPF: 025.024.511-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA URGENTE
.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REGRA GERAL DO DOMICÍLIO DO RÉU
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de incompetência territorial em Ação de Busca e Apreensão de veículo, determinando a remessa dos autos do Juízo de Vera/MT para o Juízo de Nova Mutum/MT, domicílio do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação de busca e apreensão de veículo, se o foro de domicílio do autor, onde teria ocorrido suposta fraude na negociação, ou o foro de domicílio do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial para ações fundadas em direito real sobre bens móveis, como a busca e apreensão,
segue a regra geral do art. 46 do CPC, que estabelece o foro do domicílio do réu.

4. A exceção prevista no art. 53, III, "d" do CPC não se aplica ao caso, pois a ação não visa o cumprimento de obrigação contratual, mas a retomada da posse de bem móvel supostamente transferido mediante fraude.

5. A exceção do art. 53, V do CPC também é inaplicável, pois a ação proposta não tem natureza indenizatória, mas de busca e apreensão, visando a restituição do veículo e não a reparação de danos.

6. A existência de investigação criminal em curso na Comarca de Vera/MT não tem o condão de alterar a competência para a ação cível, dada a independência entre as esferas cível e criminal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: Em ação de busca e apreensão de veículo, prevalece a regra geral de competência territorial do foro do domicílio do réu, não se aplicando as exceções previstas no art. 53, III, 'd' e V do CPC quando a pretensão não visa o cumprimento de obrigação contratual nem a reparação de danos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027225-24.2025.8.11.0000 de decisão da
Vara Única
de
Vera

que em Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Antecipação de Tutela Urgente acolheu o argumento de incompetência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Nova Mutum.

O agravante alega, em síntese, que é proprietário de uma caminhonete Ford F-250 XLT, cor preta, ano 1999, placa CSJ9J41/MT, que foi anunciada para venda pelo valor de R$130.000,00.

Narra que foi procurado em sua residência na cidade de Vera/MT por um indivíduo chamado José Wilson, que afirmou estar negociando um terreno com o agravado Sidney Nogueira, e que faria a compra do veículo através de transação bancária, devendo o veículo ser transferido para o nome do agravado.

Sustenta que o agravado se apresentou pessoalmente para verificar o veículo e recebê-lo na transferência definitiva na cidade de Vera/MT. Contudo, segundo o agravante, teria sido vítima de fraude, o que motivou a propositura da lide.

Argumenta que a decisão agravada contraria o disposto no art. 53, III, "d" e V, do Código de Processo Civil, pois a competência para processar e julgar a ação seria do foro do lugar onde a obrigação deveria ser satisfeita (Vera/MT) ou do domicílio do autor ou local do fato, para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito.

Efeito suspensivo deferido no Id
307215885
.

Na contraminuta (Id
311304899
),
o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando a aplicação
da regra geral de competência prevista no art. 46 do CPC, que estabelece o foro do domicílio do réu para ações fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis.

Aduz
ainda que não se aplicam ao caso as exceções invocadas pelo agravante, uma vez que a ação de busca e apreensão não versa sobre obrigação contratual a ser adimplida, mas sim sobre direito real sobre bem móvel, e tampouco se trata de ação de reparação de dano sofrido em razão de delito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar e julgar a ação de busca e apreensão proposta pelo agravante, se o foro de Vera/MT, onde reside o autor e onde teria ocorrido a negociação do veículo, ou o foro de Nova Mutum/MT, onde reside o réu, ora agravado.

Conforme relatado, trata-se de ação de natureza eminentemente reipersecutória, pela qual o autor visa a retomada da posse de bem móvel — um veículo automotor — cuja propriedade afirma deter, alegando, ademais, ter sido vítima de fraude.

No caso concreto, a decisão agravada acolheu a exceção de incompetência territorial, determinando a remessa dos autos à comarca do domicílio do réu, Nova Mutum/MT, com fundamento no art. 46 do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu
”.

A norma estabelece, com clareza, que o domicílio do réu é o critério primário de fixação da competência territorial para ações de natureza pessoal ou real sobre bens móveis, como é o caso da busca e apreensão.

O agravante, contudo, invoca duas exceções:

art. 53, III, “d”, que fixa a competência no lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, nas ações em que se exige seu cumprimento
e
art. 53, V, que admite o foro do domicílio do autor ou o local do fato, nas ações de reparação de dano oriundo de delito.

Inicialmente, quanto ao art. 53, III, “d”, observa-se que a ação proposta
não busca o cumprimento de obrigação contratual
, tampouco tem por objeto o adimplemento de obrigação de pagar ou entregar coisa. Trata-se de ação de natureza
real
, voltada à restituição de bem móvel determinado — circunstância que afasta a aplicação da regra excepcional.

Ainda que tenha havido, na origem do litígio, uma negociação privada para venda do veículo, a pretensão formulada não visa compelir o réu ao adimplemento de cláusulas contratuais, mas sim obter a restituição do bem em razão de suposta fraude. O próprio agravante reconhece que
houve inadimplemento por parte de terceiro (José Wilson)
e não do agravado, o que reforça o caráter
extracontratual e real da demanda
.

Já no tocante ao art. 53, V,
sua aplicação é restrita

às ações indenizatórias
, nas quais haja pedido de reparação por danos patrimoniais ou morais decorrentes de delito.

No caso, embora o agravante alegue ter sido vítima de estelionato, a pretensão não é de indenização, mas de recuperação da posse do veículo. O objeto do pedido é a coisa em si — e não a reparação por prejuízo sofrido. A invocação da investigação criminal em curso na Comarca de Vera/MT, portanto,
não tem o condão de atrair a competência para o juízo criminal
ou de vincular o juízo cível àquela localidade.

Ademais, conforme bem destacado pelo juízo de origem e reiterado na
contraminuta
, o endereço do réu foi indicado desde a petição inicial como sendo em
Nova Mutum/MT
, sendo este também o local onde o veículo se encontrava à época da propositura da demanda. Trata-se, portanto, do
foro natural
do réu, sendo este o critério objetivo adotado pela lei.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍNCULO CONTRATUAL - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
DE CONSUMO ENTRE AS PARTES - INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo relação de consumo, as ações com base em relação contratual devem ser propostas no foro do domicílio do réu, conforme a regra geral de competência estabelecida no art. 46 do Código de Processo Civil
”.
(N.U 1021402-74.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. - COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DIREITO REAL SOBRE BEM MÓVEL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. O CPC/15 ESTABELECE QUE A AÇÃO FUNDADA EM DIREITO REAL SOBRE BENS MÓVEIS SERÃO PROPOSTAS, EM REGRA, NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU.
CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A AÇÃO FOI AJUIZADA NO FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR; E SE IMPÕE MANTER A DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DE DOMICÍLIO DA RÉ.

RECURSO DESPROVIDO
”
. (Agravo de Instrumento, Nº 50633685320218217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 27-05-2021)
.
(TJRS - Agravo de Instrumento: 50633685320218217000 OUTRA, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 27/05/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2021
, sem destaque no original
)

Pelo exposto,
nego provimento ao
Recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada que declinou da competência para o Juízo da Comarca de Nova Mutum/MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025